Tribunal: STF
Processo: HC 205973
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Alegada ilegalidade da prisão preventiva. Reiteração de impetração anterior voltada contra o mesmo ato coator, cuja pretensão veiculada já fora apreciada pela Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido.



    1. A questão tratada nos autos de habeas corpus constitui mera reiteração de pretensão já apreciada pela Corte.



    2. A apresentação de novos argumentos não descaracteriza a reiteração.



    3. Agravo regimental não provido.